Tribunal: TJSP
Processo: 0013175-71.2024.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REINCIDÊNCIA. APELO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
Apelação interposta pela defesa do réu contra a sentença que o condenou pela prática de furto qualificado

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REINCIDÊNCIA. APELO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
Apelação interposta pela defesa do réu contra a sentença que o condenou pela prática de furto qualificado (artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal), à pena de 03 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, para além do pagamento de 15 dias-multa. Nas razões recursais, pleiteia-se a readequação da dosimetria das penas, com fixação de regime menos gravoso para o início do cumprimento da corporal, bem como a concessão do direito de apelar em liberdade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
São duas as questões em discussão: (i) analisar a adequação do regime inicial mais gravoso para o desconto da pena privativa de liberdade; e (ii) apreciar a possibilidade de concessão ao apelante do direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Conjunto probatório robusto. Relato testemunhal agasalhado pelos demais elementos constantes do presente caderno procedimental. Subsídios documentais consistentes. Réu confesso. Condenação bem editada.
Dosimetria. Regime fechado adequado à espécie, considerando-se a reincidência específica do apelante que, somada à elevada reprovabilidade da conduta, desaconselham opção mais branda. No tocante à liberdade para recorrer, esta não encontra respaldo fático-jurídico, uma vez que permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, em especial o risco concreto de reiteração delitiva, haja vista o extenso histórico criminal do apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida in totum. Tese de julgamento: "A reincidência específica e as condições subjetivas desfavoráveis do réu, aliadas às circunstâncias do caso concreto, justificam a imposição de regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, bem como a manutenção da prisão preventiva, ante o risco de reiteração criminosa."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, §4o, incisos I e IV. Art. 61, inciso I. art. 65, inciso III, "d". Art. 33, §2o, alínea "b". Art. 44 e 77